Tribunal: TJMT
Processo: 1044145-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL no1044145-57.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada : SAMARA QUEIROZ BARROS
Número do Protocolo : 1044145-57.2019.8.11.0041
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Civel no 1044145-57.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ, ajuizado contra a apelante por PAMELA QUEIROZ DA SILVA DIONISIO, proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, especialmente os honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/agravante e 30% para a agravada (cf. Id. 53833958).
A agravante afirma que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado por decisão monocrática dada a inexistência de entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema.
No mérito, combate o valor dos honorários, dizendo que o mesmo é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação, defendendo, ainda, que a agravada deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial, pois não sucumbiu em maior proporção.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão do relator, e o recurso seja recebido e processado, e, ao final, provido integralmente, para que seja indeferido o pleito autoral; alternativamente, pede seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (ID 56759482).
Nas contrarrazões de ID 59613036, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.
É a suma.
D E C I D O
A agravada SAMARA QUEIROZ BARROS, ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS buscando receber indenização em razão da sua invalidez permanente, causada por acidente de trânsito na data de 25/05/2019.
Embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no mesmo sentido da fixação do ônus sucumbencial, inclusive dos honorários advocatícios, conforme realizado pelo julgado embargado, a matéria discutida não se enquadra exatamente, com efeito, nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1044145-57.2019.8.11.0041 (cf. ID 53833958), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação.
Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator